Tribunal: TJES
Processo: 0000341-61.2019.8.08.0034
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções; Indenização por Dano Moral; CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-09-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000341-61.2019.8.08.0034
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ELDER SILVA SENA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0000341-61.2019.8.08.0034

RECURSO INOMINADO (460)

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDA: ELDER SILVA SENA

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CLONAGEM DE PLACA. FALHA NO DEVER DE FISCALIZAÇÃO. OMISSÃO ESPECÍFICA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. (1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO NA QUAL A PARTE AUTORA ALEGA QUE NÃO TER PRATICADO A INFRAÇÃO IMPUTADA, O QUE OCASIONOU NO CANCELAMENTO DA PERMISSÃO DA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. SENDO ASSIM, PUGNOU-SE PELA CONDENAÇÃO DA PARTE REQUERIDA EM DANOS MORAIS, BEM COMO A NULIDADE DA INFRAÇÃO IMPUTADA.

(2). ANTÍTESE
. EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, O REQUERIDO DETRAN ARGUIU PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DA PARTE AUTORA. ADEMAIS, ADUZIU NÃO HAVER AFRONTA À PERSONALIDADE DA PARTE AUTORA, DEVENDO SER JULGADO IMPROCEDENTE O PLEITO DE DANO MORAL.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“
Ante o exposto, julgo extinto, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI do CPC, em relação ao pedido de anulação de multa ocorrida no dia 08/06/2018, bem como pedido de reestabelecimento da CNH do autor
.Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC, resolvo o meritum causae.
ACOLHO em parte
o pleito autoral para CONDENAR o Requerido ao pagamento de danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor da parte autora que deverá ser corrigido monetariamente pele SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acrescido de juros de mora a partir da citação do requerido, na forma do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009.
”.
(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
EM SÍNTESE, REQUER SEJA O RECURSO MANEJADO ACOLHIDO E PROVIDO PARA MODIFICAR A SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, JULGANDO IMPROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO.
(5). CONTRARRAZÕES DO REQUERENTE.
REQUER, EM SUMA, SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO RECORRENTE.
(7). DO MÉRITO.

EM QUE PESE A ARGUMENTAÇÃO DO RECORRENTE, ENTENDO QUE A SENTENÇA NÃO MERECE REFORMA. EXPLICO. RESTOU INCONTROVERSA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO RECORRENTE, O QUAL ESCLARECE, INCLUSIVE, EM SEDE RECURSAL QUE “
o detran/es, em razão do poder dever de autotutela, cancelou o processo administrativo 84422440, sendo certo que o breve período de sua existência (instaurado em 08/01/2019) não foi suficiente para causar qualquer dano moral ao autor. Como se observa dos documentos acostados aos autos, o bloqueio da permissão para dirigir da parte autora durou apenas dois meses, tempo insuficiente para ferir algum atributo de sua personalidade
.”. NOTA-SE QUE O DETRAN ADMITE QUE HOUVE O BLOQUEIO DA PERMISSÃO DE DIRIGIR DA PARTE AUTORA, O QUAL TEVE DURAÇÃO DE DOIS MESES. DEVE-SE MENCIONAR, AINDA, QUE A SUSPENSÃO INDEVIDA DO DIREITO DE DIRIGIR GERA CONSTRANGIMENTOS QUE ULTRAPASSAM O MERO DISSABOR.
NO PRESENTE CASO, RESTA EVIDENTE QUE O FATO EM ANÁLISE GEROU AFLIÇÃO DE ORDEM IMATERIAL, ANTE O PADECIMENTO, A REVOLTA, A FRUSTRAÇÃO E A ANSIEDADE NATURAIS EM VIRTUDE DA SUSPENSÃO INDEVIDA AO DIREITO DE DIRIGIR. NESTA TOADA, SABE-SE QUE NA FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO, DEVE O JUIZ LEVAR EM CONSIDERAÇÃO DIVERSOS ASPECTOS, TAIS COMO A CONDIÇÃO SOCIAL DO OFENDIDO, A CAPACIDADE ECONÔMICA DO OFENSOR, A EXTENSÃO, A GRAVIDADE, A REPERCUSSÃO DA OFENSA E, BEM ASSIM, O CARÁTER RESSARCITÓRIO E PREVENTIVO PEDAGÓGICO DO DANO MORAL. DE ACORDO COM O
ENUNCIADO Nº 32
DAS TURMAS RECURSAIS, A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.
ASSIM SENDO, ENTENDO QUE O VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVE SER MANTIDO, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, TENDO EM VISTA MOSTRAR-SE COMPATÍVEL COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, ATENDENDO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DIANTE DESSAS CONSIDERAÇÕES, ENTENDO QUE A SENTENÇA DE PISO DEVE SER MANTIDA.

(8) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (8)

CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
DR. FELIPE LEITÃO GOMES
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)